Tribunal: STF
Processo: AI 441524
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FGTS.
Índices. Julho/90 e março/91. Violação de direito adquirido.
Inocorrência. Alusão impertinente a outros meses e índices, bem como
 a precedente inaplicável. Agravo regimental não provido.
Precedentes. Não se admite recurso extraordinário, quando manifesta
a inocorrência da violação alegada de norma constitucional.
2.
RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Argumentação velha e impertinente. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao
agravado.